Tribunal: TJPA
Processo: 0002483-10.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002483-10.2017.8.14.0012

APELANTE: HAIRTON DO SOCORRO PACHECO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 900 (NOVECENTOS) DIAS-MULTA, EM REGIME FECHADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – Improcedência.
Elementos probatórios existentes nos autos que comprovam a materialidade e autoria delitiva em relação ao crime de roubo, tornando inviável a sua absolvição ou desclassificação do delito.
REDUÇÃO DA PENA-BASE – Procedência.
o juízo singular fixou a

pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
valorando negativamente 05 (cinco) circunstâncias judiciais: a culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do crime, no entanto em sua maioria são inerentes ao tipo penal, pelo que a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, dispõe que: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”. Portanto, mantem-se apenas a circunstância judicial negativa, referente aos antecedentes, visto que o apelante realmente possuía antecedentes, conforme sentença condenatória, razão pela qual, reduzo a majoração da pena-base para o
quantum
de 1/6, nos termos da jurisprudência já firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, restando em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias multa. Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante referente a confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena para o mínimo legal, em consonância com a Súmula 231, do STJ, restando nessa fase, a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO À CAUSA DE AUMENTO DE PENA – Ocorrência.
Não foi fundamentado pelo juízo em sentença a aplicação da causa de aumento na metade e a Súmula 443 do STJ, estabelece que sua majoração dependente de fundamentação, razão pela qual reduz-se para o mínimo de 1/3 a qualificadora, restando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento,
consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

HAIRTON DO SOCORRO PACHECO DE LIMA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá.

Consta na denúncia que no dia 04 de março de 2017, por volta das 22:00 horas, o apelante armado com um terçado e sob grave ameaça roubou da vítima Ceison Farias do Espírito Santo, um cordão, empreendendo fuga logo em seguida. Após o rubo, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizá-lo, que foi preso em flagrante delito, sendo encontrado consigo apenas o terçado usado na empreitada delitiva.

Transcorrida a instrução criminal o ora acusado foi sentenciado a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo art. 157, §1º e § 2º, inciso VII do CPB.

Inconformado, pugna pela absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente requer a desclassificação do crime de roubo para exercício arbitrário das próprias razões, a redução da pena-base para o mínimo legal, além da diminuição do
quantum
aplicado referente a causa de aumento exclusão no § 2º, inciso VII, do artigo 157, do CPB, referente ao emprego de arma branca.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial conhecimento do recurso, para que seja redimensionado a pena base para o mínimo legal, assim como, a fixação em 1/3 da causa de aumento do art. 157, §2º, VII, do CP..

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Pugna o apelante pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente requer a desclassificação do crime de roubo para exercício arbitrário das próprias razões, a redução da pena-base para o mínimo legal, além da diminuição do
quantum
aplicado referente a causa de aumento exclusão no § 2º, inciso VII, do artigo 157, do CPB, referente ao emprego de arma branca, vejamos:

Quanto a absolvição por insuficiência de provas:

Da análise dos autos, não assiste razão ao apelante, vez que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelas provas e pelos depoimentos constantes dos autos, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha Marília Gomes Baia, policial militar, afirma “que estava de serviço; que ligaram pro sargento Alberto, informando que um rapaz já tinha passado cedo com um terçado em local cm várias pessoas; foram ao local e não encontraram ele; que logo depois um rapaz ligou informando o ocorrido; que retornaram ao local e conseguiram encontrar ele; que antes do fato ele passou no local ameaçando várias pessoas; que ligaram de uma outra ocorrência e saíram; que depois a vítima ligou informando assalto; que foram e ficaram de campana até que conseguiram pegá-lo; que não viram o roubo, somente o relato da vítima; que não foi encontrado o pertence da vítima, só o terçado; que conhecia a fama dele; que não se recorda do momento que a vítima explicou a situação, pois ele falou com o sargento; que não aparentava estar drogado; que estava com outra pessoa; que o rapaz ficou e ele correu; que nesse dia foi roubado somente o cordão; que havia um menor que afirmou que ele roubou o celular dele; que ela orientou o menor a procurar a delegacia; que a fama era de ser assaltante e andar cm terçado ameaçando as pessoas; que foi ouvida na polícia; (Id. n° 8559337 – 8559339).

A testemunha, , afirma “que estavam ronda pela Nova Cametá, quando foram acionados por alguns moradores de lá, pois o apelante havia ameaçado com um terçado algumas pessoas; que quando chegaram além das ameaças ele havia roubado algumas pessoas; que ficaram escondidos vendo se localizava ele; que como não conseguiram continuaram a ronda; que depois foram acionados, pois ele havia roubado um morador da Nova Cametá; que fizeram diligencias e ficaram acampados lá por algum tempo; que foi no momento em que ele passou acompanhado de mais um pessoa; que deram voz de prisão para ele; que ele tentou se evadir; que a testemunha correu atras dele, conseguiu fazer a detenção dele e apresentar na delegacia; que ele estava com o terçado; que localizaram outra vítima dele; que o cordão já estava em um baco de fumo; que estava com mais uma pessoa; que ele foi apresentado; que esse local ele passa geralmente para assaltar as pessoas; que não conhece ele de outras práticas delituosas; que conhece ele pelo que falaram dele; que a vítima falou que ele puxou o cordão dele e o ameaçou com o terçado; eu não sabe se ele é usuário de drogas; que a notícia que ele tem é que ele praticava roubos e ameaçava as pessoas com o terçado; que ele afirmou que o cordão havia roubado por uma dívida de drogas; que ele que perseguiu; que viu ele jogar o terçado; que depois que pegou ele encontrou o terçado; que a vítima falou que ele ofereceu um relógio, como a vítima disse que não queria, ao voltar puxou o cordão da vítima; que a vítima tentou reaver o cordão e ele a ameaçou com o terçado; que a ameaça fu posterior a supressão; (Id. n° 8559340 – 8559344).

Em juízo o apelante confessou a prática delitiva “que roubou o cordão da vítima como pagamento de uma dívida de drogas; que a vítima estava devendo ele a três meses; que não ameaçou a vítima com o terçado, apenas usava para se proteger, pois muitas pessoas o queriam matar; que é viciado em pedra e em maconha; que nesse dia estava drogado; que a vítima vendia droga para o recorrente; (Id. n° 8559349 – 8559353).

Como é cediço a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio possui especial relevância quando corroborada as demais provas nos autos.

Em juízo a vítima não foi ouvida. Entretanto, sabe-se que a sua palavra em sede inquisitória, corroborada com as demais provas nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas e a confissão do apelante são suficientes para comprovar a sua autoria e materialidade.

Desta forma, segue decisão deste Egrégio Tribunal:

EMENTA
:
APELAÇÃO. ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E EXAME TOXICOLÓGICO DO ACUSADO. TESE REJEITADA.
No caso em exame, constato que o M. Magistrado indeferiu tal pleito, destacando que não havia nenhum elemento probatório que corroborasse o pleito defensivo e indicasse que o ora apelante estava com a capacidade de reconhecer o caráter ilícito da ação prejudicado no momento do delito. Salienta-se, ainda, que o apelante confessou o cometimento do crime, inclusive destacando detalhes da empreitada criminosa, de modo que em nenhum momento pareceu que sua capacidade de discernimento, ao tempo do fato criminoso, estava comprometida.
2. DO MERITO. 2.1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A materialidade e a autoria mostram-se incontroversas com base no Boletim de ocorrência, através das provas testemunhais prestadas perante a autoridade policial e judicial, bem como pela própria confissão do apelante. Nesse passo, é cediço que os delitos patrimoniais a palavra da vítima possui extrema relevância para a caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos, o que ocorre no caso em exame.

2.2. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 26 DO CÓDIGO PENAL. INSUBSISTENCIA.
Restou claro que o juízo monocrático ao verificar o teor do texto técnico que dentre outros enfatizou de que o réu possuía ao tempo da ação capacidade de se determinar em relação ao entendimento sobre o caráter ilícito do fato, pois como demonstrado ao longo da instrução processual, o apelante estava totalmente consciente do ilícito que praticava, inclusive o confessando de forma coerente, não havendo dúvidas sobre sua capacidade de entendimento sobre a conduta delituosa que praticou.
2. 3. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. IMPROCEDENCIA.
Com base nos depoimentos, verifica-se que o delito foi cometido com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, tendo a vítima testemunhado com clareza a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa. Por conseguinte, mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, o seu efetivo uso por ocasião do crime restou devidamente comprovado.
2.4. DA TRANSFERÊNCIA DO APELANTE PARA LOCAL ADEQUADO EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. NÃO CABIMENTO. VIA INADEQUADA.
Prevê o art. 120 da Lei de Execução Penal (LEP), que é incabível a via eleita, devendo ser requerido perante o juízo de execução.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004138-14.2017.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2022)

De igual forma, não existe razão para proceder a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões,
visto que as provas constantes nos autos demonstram que o crime praticado foi roubo, e não exercício arbitrário das próprias razões.

Passo a analise do pedido alternativo, referente a redução da pena-base para o mínimo legal, que
o juízo singular fixou a

pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
valorando negativamente 05 (cinco) circunstâncias judiciais: a culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do crime. Justificando-os:

“Culpabilidade: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, dado o modus operandi da prática delituosa”.

“Antecedentes: o acusado possui antecedentes criminais”.

“Conduta Social: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa desajustada, dada a propensão a prática de crimes, acarretando insegurança social”.

“Circunstâncias: prejudiciais ao réu, eis que reduziu a resistência da vítima utilizando um terçado”.

“Consequências: foram graves, pelo fato da vítima não ter recuperado o seu pertence roubado”.

Assim, da análise da dosimetria da pena base, entendo que as circunstâncias judiciais em sua maioria são inerentes ao tipo penal, conforme acima transcrito, pelo que a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, dispõe que: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”.

Portanto, mantem-se apenas a circunstância judicial negativa, referente aos antecedentes, visto que o apelante realmente possuía antecedentes, conforme sentença condenatória, razão pela qual, reduzo a majoração da pena-base para o
quantum
de 1/6, nos termos da jurisprudência já firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, restando em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante referente a confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena para o mínimo legal, em consonância com a Súmula 231, do STJ, restando nessa fase, a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, quanto ao
quantum
referente a causa de aumento pela utilização de arma branca e a sua fixação em 1/3, entendo que assiste razão a defesa, visto que
o magistrado não fundamentou a sua majoração e segundo a Súmula 443 do STJ, o aumento na terceira fase da dosimetria deve ser fundamentado de forma concreta pelo magistrado.

Súmula 443 -

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Data da Publicação - DJ-e 13-5-2010

Dessa forma, a causa de aumento deve ser reduzida ao seu patamar mínimo de 1/3, e não aplicado na metade, devido a falta de fundamentação para tal aumento.
Assim, reduz-se a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Eventual detração deverá ser procedida pelo juízo da execução penal.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe dou provimento parcial, procedendo a redução da pena-base para patamar próximo ao mínimo legal e reduzo o
quantum
aplicado para a causa de aumento pelo emprego de arma branca, passando a ser o mínimo de 1/3, restando a pena em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 21/03/2024